Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-82.2022.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010103-82.2022.8.11.0006
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER ALVES DA SILVA - CPF: 460.446.631-91 (SUSCITADO), AERTON ANDRE SOARES MELO - CPF: 630.784.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTIANE DA CONCEICAO SILVA - CPF: 051.840.931-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 018.370.151-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER ALVES DA SILVA - CPF: 460.446.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES EM ADVERSIDADE AO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA 3ª VARA DAQUELA COMARCA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 1ª VARA – INVESTIGAÇÃO A RESPEITO DE CRIME DE HOMICÍDIO – TERCEIRO INDIVÍDUO INDICIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 17, § 1º, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003 – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM O CRIME DE HOMICÍDIO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO – DELITOS AUTÔNOMOS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RELATIVO AOS FEITOS GERAIS – CONFLITO PROCEDENTE.

Conquanto a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar tenha sido deferida para apuração de crime de homicídio, pelo Juízo com atribuição para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, o encontro de diversas outras armas de fogo e munições na residência de terceira pessoa, sem envolvimento no crime de homicídio, configura o encontro fortuito de provas, razão pela qual não há falar em conexão com o delito sob apuração, e tão pouco em prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal, de modo que o inquérito policial acerca dos delitos previstos nos artigos 12 e 17, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/2003, e eventual ação penal, deve tramitar no Juízo da 3ª Vara Criminal, competente para processar e julgar os feitos gerais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres contra o Juízo da
3ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres, nos autos do procedimento investigativo registrado sob n. 1010103-82.2022.8.11.0006, que pretende apurar a suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 17, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/2003, perpetrados, em tese, por Walter Alves da Silva.

Anota-se que nos autos do inquérito policial n. 288/2021, busca-se apurar a prática de crime de homicídio, tendo como investigados Fabiano dos Santos Ferreira, Luciane Duarte Lira e João Carlos Ferreira Júnior. Nos autos do procedimento cautelar n. 1008096-20.2022.8.11.0006, que tramitou no Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres, o magistrado deferiu o pedido de buscas e apreensões domiciliares pertinentes a Luciane Duarte de Lira, Fabiano dos Santos Ferreira e Walter Alves da Silva.

Concluída a diligência, o indivíduo Walter Alves da Silva foi indiciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 17, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista a apreensão de inúmeras munições, apetrechos e armas de fogo localizados em sua residência (Id. 149648419), e, em seguida, os autos foram encaminhados ao Juízo da
3ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres.

Todavia, o magistrado da
3ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres entendeu que seria incompetente para processar e julgar o feito, e declinou da competência, ressaltando que o juiz da
1ª Vara Criminal
daquela Comarca havia apreciado o feito temporário, concernente a mesma lide, e, por isso, seria prevento (Id. 149648425)

Os autos retornaram ao Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres, que, por sua vez, ressaltou que
“(...) denota dos autos que as ações supostamente perpetradas pelo indiciado se revelam autônomas e, embora a medida cautelar tenha sido distribuída para apuração de crime de homicídio, não há, até o presente momento, elementos suficientes que revelem possível conexão entre os delitos, notadamente em razão de o indiciado esclarecer que labora como “armeiro” há mais de 20 (vinte) anos, consertando arma de fogo em sua residência, de modo que entendo não se tratar de prevenção, haja vista a regras de organização judiciária estabelecerem os juízos da 2ª e 3ª Varas Criminais, desta comarca, como competentes para processar e julgar os feitos em geral, com distribuição igualitária.”
(Id. 149648426)

Por consequência, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, a ser dirimido por esta Corte.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, e, na primeira oportunidade,
designei o

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
– Juízo suscitado –, para analisar, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (Id. 150124687).

Em prossecução, os Juízos em conflito prestaram suas informações (Id. 150671185 e 150823660).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência do Conflito
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Conflito Negativo de Jurisdição – 1ª Vara Criminal de Cáceres x 3ª Vara Crimina de Cáceres – Inquérito policial que apura os crimes de posse ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo – Ausência de prevenção do Juízo da 1ª Vara, que possui atribuição para processar e julgar feitos relativos aos crimes dolosos contra a vida – Crimes apurados que não guardam conexão com o delito de homicídio investigado em inquérito em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara – Aplicação de julgado deste e. TJMT – Parecer pela procedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT [Juízo suscitado].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, Walter Alves da Silva foi indiciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 17, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista a apreensão de inúmeras munições, apetrechos e armas de fogo localizados em sua residência (Id. 149648419), resultado do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferido nos autos do procedimento cautelar n. 1008096-20.2022.8.11.0006, pelo magistrado da
1ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres.

No caso, conforme consignei anteriormente, percebe-se dos autos que o deferimento da medida de busca e apreensão domiciliar fez-se necessária para melhor apuração a respeito do crime de homicídio, nos autos do inquérito policial n. 288/2021, no qual consta como investigados Fabiano dos Santos Ferreira, Luciane Duarte Lira e João Carlos Ferreira Júnior.

Observa-se, ainda, da documentação encartada, que apesar do procedimento de busca e apreensão apontar o alvo Walter Alves da Silva, ao menos pelos informes iniciais, ele não teve envolvimento no crime de homicídio que ora se pretende apurar naquele inquérito policial, de modo que a medida foi necessária para tentar localizar, em tese, a arma utilizada no delito em apreço, segundo consta da decisão anexa (Id. 149649786).

Diante dessas circunstâncias, e, numa análise perfunctória dos autos, entendi, a princípio, que não havia como cogitar em prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, tão somente porque deferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão.

No caso, como antecipei na decisão que designou o Juízo Provisório para análise das medidas urgentes, com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o indivíduo Walter Alves da Silva foi indiciado, tão somente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 17, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/2003, não havendo, naquela oportunidade, ligações com o crime de homicídio que está sendo apurado em procedimento próprio e diverso, de modo que não há falar em prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

A meu ver, outro não é o entendimento a ser mantido também nessa ocasião.

Aliás, o representante da cúpula ministerial, com muita propriedade, em seu judicioso parecer, exauriu toda a controvérsia, de modo que integro a este
decisum
os seus argumentos:

“Extrai-se dos autos que, em incidente processual nº 1008096- 20.2022.8.11.0006, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres deferiu o pedido de buscas e apreensões domiciliares em desfavor de Luciane Duarte de Lira, Fabiano dos Santos Ferreira e Walter Alves da Silva, medida esta que visava a elucidação do crime de homicídio, tendo como investigados Fabiano dos Santos Ferreira, Luciane Duarte Lira e João Carlos Ferreira Júnior, nos autos de inquérito policial nº 288/2021.

No ato de cumprimento da referida diligência, foram apreendidos diversos artefatos bélicos na residência de Walter Alves da Silva, motivo pelo qual ele fora indiciado pelos delitos previstos nos arts. 12 e 17, § 1º, ambos da Lei nº 10.826/03.

Em seguida, encaminhado os autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres este entendeu que o Juízo da 1ª Vara da referida comarca seria prevento, uma vez que havia deferido a medida cautelar requerida anteriormente.

Registra-se que, embora o presente inquérito tenha sido originado pela medida de busca e apreensão deferida para apurar eventual prática de homicídio, verifica-se que o indiciado [Walter Alves da Silva] não figura como investigado no feito que investiga delito doloso contra a vida.

Em outras palavras, como bem exposto pelo i. Relator, “ao menos em tese, com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o indivíduo Walter Alves da Silva foi indiciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 17, § 1º, ambos da Lei n. 10.826/2003, não havendo ligações com o crime de homicídio que está sendo apurado em procedimento próprio, de modo que, a meu ver, salvo melhor Juízo, não há falar em prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres” (sic).

Nesse mesmo sentido, o Juízo suscitante esclareceu que “embora a medida cautelar tenha sido distribuída para apuração de crime de homicídio, não há, até o presente momento, elementos suficientes que revelem possível conexão entre os delitos, notadamente em razão de o indiciado esclarecer que labora como “armeiro” há mais de 20 (vinte) anos, consertando arma de fogo em sua residência” (sic).

Em situação semelhante, este e. TJMT decidiu que “revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.” (TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042).

Ademais, a Resolução nº 11/2018-TP deste e. TJMT estabeleceu que compete à 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, com distribuição igualitária com a 2ª Vara Criminal, “processar e julgar os feitos criminas em geral” (sic). Ao passo que a Resolução nº 03/2020-TJ-MT/OE, conferiu ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres a atribuição para “processar e julgar os crimes dolosos contra a vida” (sic).

Assim sendo, não há que se falar em prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres [suscitante], motivo pelo qual o pleito afigura-se pertinente.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. TJMT:

“(...) A prevenção, no processo penal, em diversas situações, constitui critério de fixação de competência (CPP, art. 69, VI), o que não é o caso em questão, por não se verificar nenhuma das hipóteses de conexão entre os delitos, bem como de circunstâncias fáticas autorizadoras e suficientes para a determinação da competência segundo os critérios da prevenção, razão pela qual os feitos devem caminhar separados.” (N.U 1000513-63.2022.8.11.0012 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJE 20.07.2022).

Ante o exposto, o parecer é pela procedência do presente conflito, declarando-se a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT [Juízo suscitado].”
(Id. 151014658).

Portanto, em inteira consonância com o parecer ministerial,
Diante do exposto,
julgo

procedente
o conflito de jurisdição arguido para declarar a competência do
Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, juízo suscitado, para fiscalizar a tramitação do inquérito policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022